Tribunal: TJES
Processo: 5001961-42.2023.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001961-42.2023.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDREA PARIZ

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTO UNILATERAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE ANUÊNCIA DO SERVIDOR. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança para obstar descontos compulsórios nos vencimentos de servidora pública municipal, realizados para fins de reposição ao erário de valores recebidos em 2015, sob a justificativa de cumprimento de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode realizar descontos unilaterais em folha de pagamento para fins de reposição ao erário, fundamentados em decisão de Corte de Contas, sem a prévia anuência do servidor ou a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, contudo, o exercício desse poder deve observar obrigatoriamente os direitos fundamentais do administrado, notadamente o devido processo legal.

A realização de descontos compulsórios em verba de caráter alimentar exige a prévia anuência do servidor ou a instauração de processo administrativo dialético que analise as peculiaridades do caso, como a existência de boa-fé no recebimento das parcelas.

A proteção da confiança legítima impede a repetição de indébito quando o pagamento indevido decorre de interpretação errônea ou erro da própria Administração, gerando no servidor a expectativa de legitimidade do recebimento.

A notificação administrativa para pagamento voluntário não substitui o processo administrativo formal, sendo ilegal a supressão de valores sem a comprovação de procedimento específico que garanta o contraditório.

O desconto em folha de pagamento, sem concordância expressa, configura medida coercitiva direta que viola o princípio da impenhorabilidade salarial e a garantia da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,conhecer da Remessa Necessaria e confirmar integralmente a sentenca de primeiro grau, mantendo a concessao parcial da seguranca, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o cerne da presente Remessa Necessária cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que determinou o desconto unilateral, nos vencimentos de servidora pública municipal, de valores supostamente recebidos de forma indevida em exercício pretérito (2015), sob a justificativa de cumprimento de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

A sentença de 1º Grau concedeu parcialmente a segurança postulada, sob o fundamento de que a Administração Pública, conquanto detentora do poder de autotutela, não pode realizar descontos compulsórios em folha de pagamento para fins de reposição ao erário sem a prévia anuência do servidor ou a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a mera notificação administrativa para devolução de valores, sem a garantia de um processo dialético para discussão da boa-fé ou da própria subsunção da servidora à decisão da Corte de Contas, revela-se suficiente para legitimar a supressão de verba de caráter alimentar.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo 531
, "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, a criação de falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos impede a repetição do indébito, desde que verificada a boa-fé do servidor".

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na proteção da confiança legítima e na dignidade da pessoa humana, impedindo que o erro da própria Administração seja suportado exclusivamente pelo elo mais fraco da relação, o servidor, sem o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF).

No caso, observa-se que o Município de São Mateus iniciou os descontos (Id. 16548549) amparado apenas em uma notificação administrativa (Ofício 0913/2022) que conferia à servidora o prazo para pagamento voluntário.

Todavia, inexiste nos autos qualquer evidência de processo administrativo instaurado para analisar as particularidades do caso da impetrante, notadamente no que tange à sua boa-fé no recebimento da "Produção Fiscal" em 2015.

A certidão emitida pela Comissão Permanente de PAD (Id. 16548552) é categórica ao informar a inexistência de procedimento específico em desfavor da autora, o que fulmina a higidez do ato impugnado.

Ademais, é cediço que o desconto em folha de pagamento constitui medida excepcional, não podendo ser utilizado como meio coercitivo direto para cobrança de dívidas civis sem a anuência expressa do servidor, sob pena de violação à impenhorabilidade salarial e ao princípio da não surpresa.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a autotutela administrativa deve obrigatoriamente caminhar de mãos dadas com os direitos fundamentais do administrado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da Remessa Necessária e confirmo integralmente a sentença de primeiro grau
, mantendo a concessão parcial da segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)